Tribunal: STF
Processo: RE 1557114
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Péricles Engenharia e Consultoria Técnica Ltda e Outro(a/s), contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA - TRIBUTÁRIO - FINSOCIAL- EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS - MAJORAÇÕES DE ALIQUOTAS - CONSTITUCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO. 1. Pedido de rescisão do acórdão prolatado pela Quarta Turma desta E. Corte que conferiu direito à compensação dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL com débitos da COFINS com base na inconstitucionalidade das leis que majoravam as alíquotas do referido encargo. 2. Afastada a aplicação da Súmula/STF n° 343 e da Súmula/STF n° 134 em virtude da natureza constitucional do debate travado nos autos. 3. A inconstitucionalidade das majorações de alíquota instituídas por leis ordinárias posteriores à promulgação da Constituição Federal refere-se exclusivamente às empresas mercantis, comerciais e mistas, não se estendendo às empresas exclusivamente prestadoras de serviço. 4. O C. STF, quando do julgamento do RE n° 150.755-1/PE, concluiu pela obrigatoriedade do pagamento do FINSOCIAL por parte das empresas prestadoras de serviço, nos termos do art. 28 da Lei n° 7.738/89. 5. Configurada infringência à literal disposição de lei. 6. Procedência da ação. (AÇÃO RESCISÓRIA N° 0079832-34.1998.4.03.0000/MS 98.03.079832-4/MS, 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Relator Des. Federal MAIRAN MAIA, j. 15.6.2010)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI e LXXVIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, quanto ao cabimento da ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC/1973), quando a decisão rescindenda tiver se baseado em interpretação contrária à própria Constituição Federal ou tida como incompatível pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplicando, em tais hipóteses, a Súmula 343 do STF. Anoto precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 343 DO STF. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MATÉRIA DE FUNDO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (RE 1434022 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 31.08.2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA DE PESSOAL. JULGAMENTO COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 590.809-RG (TEMA Nº 136). SÚMULA Nº 343/STF. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. Ao exame do RE 590.809/RS, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 136), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Tribunal firmou entendimento que restringiu, minimamente, o cabimento de ação rescisória, aplicando a Súmula nº 343/STF mesmo quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional. 3. Firmada, naquela oportunidade, compreensão segundo a qual, acaso a decisão rescindenda esteja em harmonia com precedentes do próprio STF à época, a posterior alteração de entendimento por esta Casa não autoriza a rescisória, aplicando-se a Súmula nº 343/STF. 4. A limitação do cabimento da ação rescisória em matéria constitucional cingiu-se a duas hipóteses específicas, quais sejam, (i) quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário desta Casa à época, mesmo que posteriormente alterada, e (ii) quando a matéria seja controvertida no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 5. Para efeito de aplicação da Súmula nº 343/STF em matéria constitucional indispensável perquirir (i) se a matéria era controvertida neste STF e (ii) se a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época. Assim, caso a resposta para ambos os questionamentos seja negativa, inaplicável o entendimento sumulado e, portanto, cabível, em tese, a rescisória. Precedentes. 6. Consolidada jurisprudência desta Corte no sentido da inaplicabilidade da Súmula nº 343/STF quando a matéria versada nos autos for de índole constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação controvertida em outros Tribunais judiciários ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as hipóteses acima explicitadas. 7. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 8. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 9. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1389170 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 22.09.2022)



    Na presente hipótese, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo, na data de 15.6.2010 (edoc. 12), a matéria não era controvertida neste STF, tampouco a decisão rescindenda estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, razão pela qual plenamente cabível a ação rescisória. Anoto precedentes:



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AÇÃO RESCISÓRIA – FINSOCIAL – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA EMPRESA CONTRIBUINTE – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 343/STF – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS”. (AI 370275 AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 05.09.2013)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA DEDICADA EXCLUSIVAMENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENO. RE 187.436. 1. Havendo o enquadramento de empresa na qualidade de prestadora de serviços, incidirá a aplicação da majoração da alíquota de contribuição para o FINSOCIAL, promovida pelas Leis 7.787/1989, 7.894/1989 e 8.147/1990 e declarada constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 187.436. 2. Embargos de divergência providos”. (RE 193924 ED-EDv, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo”. (ARE 1368221 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 29.6.2022)



    Quanto às alegações de ilegitimidade passiva ad causam da recorrente, rever as premissas do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame de fatos e provas, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: [...] 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. [...]”. (ARE 1350629 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Pleno, DJe 10.3.2022) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente